Tribunal: TJDFT
Processo: 0727526-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0727526-89.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: RAFAEL NORBERTO CERQUEIRA DE CARVALHO AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo em execução penal interposto por RAFAEL NORBERTO CERQUEIRA DE CARVALHO, inicialmente representado por advogado constituído, contra a decisão proferida pelo d. Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal (ID. 61152929, pg. 492/493), que indeferiu o pedido de concessão de livramento condicional em benefício do agravante (SEEU - Processo: 0023618-98.2016.807.0015, mov. 485.1). Em suas razões recursais (ID. 61152929, pg. 504/509), o agravante defende, em síntese, que faltas graves já reabilitadas não devem ser consideradas como obstáculo à concessão do benefício de livramento condicional. Requer, pois, o conhecimento e provimento do agravo para que seja reformada a decisão impugnada e o consequente deferimento do livramento condicional. Contrarrazões do Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios pelo conhecimento e não provimento do agravo (ID. 61152929, pg. 517/523). Em juízo de retratação, a decisão agravada foi mantida por seus próprios fundamentos (ID. 61152929, pg. 526). A d. Procuradoria de Justiça Criminal oficiou pelo conhecimento e não provimento do recurso (ID. 61796945). Despacho proferido ao ID. 61856578, em que foi determinada a intimação da Defensoria Pública do Distrito Federal para se manifestar sobre o interesse na apreciação do presente agravo em execução, tendo em vista o pleito formulado nos autos de origem de concessão da prisão domiciliar mediante o uso de tornozeleira eletrônica. A Defensoria Pública do Distrito Federal, representando o agravante, informou a perda de interesse em recorrer da decisão impugnada (ID. 62482121). É o relatório. Decido. Compulsando a Execução Penal no 0023618-98.2016.807.0015, em tramitação na Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, o executado, atualmente representado pela Defensoria Pública do Distrito Federal, requereu o deferimento de prisão domiciliar mediante uso de tornozeleira eletrônica, bem como a desconstituição do advogado cadastrado no sistema processual (Mov. 510.1). Ao se manifestar, como já relatado, a Defensoria Pública do Distrito Federal comunicou a ausência de interesse na análise deste agravo em execução, inicialmente interposto pelo advogado constituído. Assim, considerando o disposto no artigo 89 do Regimento Interno deste egrégio Tribunal de Justiça, cabe ao relator decidir a questão nos seguintes termos: Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior; [...] (grifos nossos) Diante do exposto, JULGO PREJUDICADO o presente recurso de agravo, com fundamento no inciso III do artigo 89 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Publique-se e intimem-se. Transitada em julgado a decisão, arquivem-se os autos. Brasília, 6 de agosto de 2024. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora